Tribunal: TJDFT
Processo: 0720351-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Dr. Saimons de Jesus dos Santos em favor de WESLEY ARAUJO DOS SANTOS, denunciado nos autos 0722199-97.2023.8.07.0001 como incurso no crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado contra a vítima José Alves dos Santos), com a pretensão de que seja concedida medida liminar, com base no artigo 660, § 2o, do Código de Processo Penal, com a concessão da liberdade provisória do paciente com monitoramento eletrônico. Para tanto, alega o impetrante eventual excesso de prazo da prisão do paciente, bem como demora para a conclusão da instrução processual nos autos da ação penal n.o 0722199-97.2023.8.07.0001 em curso perante o Tribunal do Júri de Águas Claras. Consta na referida ação penal que, em 20/04/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de tentativa de homicídio (ID 160293613 dos autos de origem 0722199-97.2023.8.07.0001), nos seguintes termos: “(...) No dia 15/04/2023 (Sábado), entre 19:00 e 19:50, na Chácara 270, Lote 4, Rua 6, próximo à Padaria “Pão Expresso”, Colônia Agrícola Vicente Pires, Vicente Pires/DF, o denunciado WESLEY ARAÚJO DOS SANTOS, de forma livre e consciente, com intenção de matar, ou ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu um golpe de faca contra José Alves dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais), a ser oportunamente juntado. Assim agindo, o denunciado iniciou a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima não foi atingida em local de letalidade imediata, o que permitiu que ela fugisse e recebesse atendimento médico. O crime foi cometido por motivo fútil, pois o denunciado assim agiu em razão de prévia discussão banal. De igual forma, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que cometido subitamente e no momento em que a vítima se encontrava de costas para o denunciado. Diante do exposto, estando o denunciado WESLEY ARAÚJO DOS SANTOS incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, o Ministério Público requer seja recebida a presente denúncia, citandose/intimando-se o denunciado para apresentar defesa no prazo legal e para os demais termos do processo, até que, pronunciado e submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, seja ao final condenado. Pugna-se, ainda, seja o denunciado CONDENADO à reparação de danos materiais e morais causados pelas infrações, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do CPP, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, desde a data do evento danoso, conforme entendimentos sedimentados nas Súmulas 43 e 54 do STJ. (...)” O paciente foi preso em flagrante em 15/04/2023 e o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia decretou sua prisão preventiva em 16/04/2023 (ID 160078059 dos autos de origem 0722199-97.2023.8.07.0001). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta o excesso de prazo da prisão. Salienta que, “o acusado encontra-se preso em caráter preventivo por mais de 370 (trezentos e setenta) dias sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena.” Alega, ainda, que “com o advento da Lei 13.964/19, que introduziu o pacote anticrime, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias.” E que “a prisão não pode perdurar infinitamente, devendo ser revista a cada 90 dias e, se mantida, deve ser devidamente motivada por decisão fundamentada. O que não ocorreu.” Pede o deferimento da medida liminar para determinar a concessão da liberdade provisória com monitoramento eletrônico. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. No que concerne à situação processual, verifico que, naquela época, o decreto de prisão preventiva se baseou nos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial que embasaram a prisão em flagrante e a denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado contra a vítima José Alves dos Santos). Outrossim, o paciente foi pronunciado, sendo a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia (ID 184532875, dos autos de origem 0722199-97.2023.8.07.0001) sob os seguintes fundamentos: “O acusado respondeu ao processo preso preventivamente, para a garantia da ordem pública, como asseverado nas decisões passadas. Ademais, levando-se em consideração a gravidade concreta da imputação, consistente em conduta que implicou em tentativa de ceifar a vida sem chance de defesa, e o fato de que no mesmo dia teria tentado matar outra pessoa na cela em que estava preso a vítima Ramires, tudo isso somando revela que o acusado não deve responder em liberdade. Outrossim, além da ordem pública, destaco também a necessidade de garantir a instrução criminal, eis que a residência do acusado localiza-se nas proximidades das residências da vítima e da testemunha Valmir Pinto. Desse modo, porquanto presentes os requisitos que ensejaram a segregação cautelar e ausência de fato novo que efetivamente mudasse o cenário processual até aqui delineado, que ensejasse revogação, mantenho a prisão preventiva do pronunciado.” Destaco que a data para julgamento em plenário somente não foi, ainda, designada porque o réu interpôs Recurso em Sentido Estrito, cujo acórdão 1852879 encontra-se aguardando prazo para manifestação das partes. Desta forma, o que se observa nos autos de origem é que o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, em 16/04/2023, levando em conta, não apenas a gravidade do crime pelo qual o réu foi preso em flagrante, mas também a periculosidade concreta e a caracterização de situação de acentuado risco à incolumidade pública, converteu o flagrante em prisão preventiva, a qual foi mantida na sentença de pronúncia. Assim, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de cognição sumária, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Por fim, destaca-se que o documento ID 59297611 diz respeito a fato, local e vítima totalmente diversos do que se apura nos autos que deram origem ao presente Habeas Corpus (0722199-97.2023.8.07.0001). Não há, portanto, coação ilegal a ser sanada in limine litis. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos.